Tribunal: STF
Processo: ARE 1376916
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar as apelações interpostas pelos ora recorrentes e recorrido, proferiu acórdão assim ementado (eDOC 11, p. 1-7):



    “Apelação. Homicídio duplamente qualificado e coação no curso do processo. Desclassificação para lesão corporal seguida de morte quanto a dois dos réus, absolvição dos outros dois; condenação dos condenados por coação. Decisões absolutórias corretas, tomadas em conta as peculiares circunstâncias do julgamento; corretas, também, as condenações relativas à coação. Desclassificação, porém, que contraria manifestadamente a prova dos autos. Júri anulado quanto a dois dos réus, que devem ser submetidos a novo julgamento. Recursos de dois acusados não providos, parcialmente acolhido o do Ministério Público, prejudicados os demais.” (eDOC 11, p. 2)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração (eDOC 13, p. 1-2).



    Daí os recursos extraordinários (eDOC 15, p. 1-20; eDOC 17, p. 1-54), nos quais se alegou ofensa ao art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOC 14, p. 1-16; eDOC 16, p. 2-39).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os citados recursos (eDOC 18, p. 1; eDOC 20, p. 1; eDOC 19, p. 1-2; eDOC 21, p. 1-2). 



     



    Houve, então, a interposição dos presentes AREs e dos agravos em recursos especiais (eDOC 23, p. 1-13; eDOC 25, p. 1-6; 6-17, eDOC 24, p. 1-23).



    O Relator, no STJ, não conheceu do AREsp 1.666.966/SP (eDOC 54, p. 1-6). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele Tribunal (certidão; eDOC 57, p. 1). 



    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 149.047/SP (certidão; eDOC 58, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento dos presentes AREs (eDOC 62, p. 1-6).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.347.685/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 18.2.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.350.853 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Finalmente, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do MPF assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DE W. D. C. S. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ART. 5°, XXXVIII, ALÍNEA ‘A’, DA CF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. OFENSA MERAMENTE REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DE V. C. P. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ART. 5°, XXXVIII, ALÍNEA ‘A’, DA CF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. OFENSA MERAMENTE REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (eDOC 62, p. 1; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Intime-se, via DJe.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente